Tribunal: TJSP
Processo: 0007221-83.2012.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Acidente de veículo. Ação de indenização por danos morais. Acidente entre o veículo que era conduzido pelo marido e pais dos autores, e caminhão da empresa ré. Óbito do motorista do veículo. Esposa, filhos e neto que também estavam no veículo. Falha no sistema de freio do caminhão. Ação julgada parcialmente procedente, para arbitrar os danos morais em vinte salários mínimos para cada um dos

Ementa:
Acidente de veículo. Ação de indenização por danos morais. Acidente entre o veículo que era conduzido pelo marido e pais dos autores, e caminhão da empresa ré. Óbito do motorista do veículo. Esposa, filhos e neto que também estavam no veículo. Falha no sistema de freio do caminhão. Ação julgada parcialmente procedente, para arbitrar os danos morais em vinte salários mínimos para cada um dos autores, somando 100 salários mínimos no total. Reconhecida a ilegitimidade ativa do genro, nora e neto da vítima, extinta a ação com relação a eles.
Apelação dos autores. Pretensão ao reconhecimento da legitimidade ativa do neto, por estar ele no veículo envolvido no acidente. Acolhimento. Dano moral in re ipsa. Ilegitimidade ativa afastada. Pretensão à majoração dos danos morais. Acolhimento em parte. Recurso parcialmente provido.
Apelação da ré. Preliminar de nulidade. Utilização de prova emprestada. Possibilidade. Observado o contraditório. Precedentes do C. STJ e desta E. Corte. Alegação de culpa exclusiva da vítima, motorista do veículo. Alegada invasão da contramão pelo veículo, em razão da existência de caçamba de entulhos na via. Reconhecimento de culpa concorrente. Necessidade de ultrapassagem que deve ser feita de forma atenta e segura. Por outro lado, confirmada falha no sistema de freios do caminhão. Motorista e auxiliar que confirmam que o caminhão ficou desgovernado. Ausência de marcas de frenagem, mesmo após a colisão. Danos morais arbitrados de acordo com o grau de parentesco, observada a redução em razão da concorrência de culpas. Indenização fixada em R$50.000,00 para a esposa, R$25.000,00 para cada um dos filhos e R$15.000,00 para o neto, que estava no veículo. Observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Juros de mora devidos desde o acidente. Súmula 54 do C.STJ. Correção a partir deste arbitramento, nos termos da Súmula 362 do C. STJ. Sucumbência recíproca reconhecida. Sentença reformada em parte. Recursos dos autores e da ré parcialmente providos.